Tribunal: TJDFT
Processo: 0712047-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712047-45.2018.8.07.0007 RECORRENTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS RECORRIDO: FREDERICO HOTON DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO. NOVO ADQUIRENTE. PEDIDO RECONVENCIONAL. DESPEJO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO AVERBAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. DENÚNCIA. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DO DESPEJO. CAUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A ação de consignação em pagamento consiste na faculdade de o devedor ou terceiro, mediante rito processual especial, requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida, nos termos dos artigos 539 e seguintes do Código de Processo Civil. Consubstancia forma de extinção da obrigação através do pagamento, possuindo natureza declaratória e dúplice, com força liberatória, sendo admissível reconvenção (Enunciado de Súmula no 258 do STF). 2. Nos termos do artigo 8o da Lei no 8.241/91, se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. 3. Os artigos 576 do Código Civil e artigos 27 e 33 da Lei 8.245/91 exigem, como requisito para a eficácia do direito de preferência perante terceiros, que o contrato de locação com a cláusula de sua vigência esteja registrado na matrícula do imóvel, o que não fora observado no caso, ante a irregularidade notória do imóvel locado. 4. Nessa condição, não há como o terceiro alheio à relação contratual locatícia se vincular à promessa contratual se determinadas formalidades garantidoras do direito de preferência não foram seguidas à luz da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91) e inexiste prova inconteste de que o novo adquirente tenha vilipendiado a boa-fé objetiva própria das relações negociais. 5. Ante a via estreita da ação de consignação em pagamento, o locatário prejudicado deve pleitear o ressarcimento dos prejuízos suportados por meio da via processual adequada. 6. Repele-se o pedido de redução da caução, se a sua fixação na origem já se encontra no patamar mínimo previsto para a execução provisória do despejo, segundo inteligência do artigo 64 da Lei n. 8.245/91. 7. À luz do princípio da causalidade, o responsável pela instauração da demanda judicial deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. 8. Negou-se provimento aos recursos. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação aos artigos 85, caput, 86, caput, e parágrafo único, e 87, todos do Código de Processo Civil, uma vez que houve condenação de ambos os requeridos para o pagamento de ônus sucumbenciais, sem levar em consideração a ausência de sucumbência, ou, caso assim se entenda, a sucumbência mínima do recorrente. Acrescenta que não deu causa ao ajuizamento da ação de consignação, sendo completamente indevida a sua condenação ao pagamento de honorários com fundamento no princípio da causalidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TRF4. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 85, caput, 86, caput, e parágrafo único, e 87, todos do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firme no sentido de que “a revisão acerca do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferição da ocorrência de sucumbência recíproca ou mínima, demanda o revolvimento de matéria fática, impossível na presente via, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ” (AgInt no AgRg no REsp 1406793/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o (AgInt nos EDcl no REsp 1466575/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJ E 19/11/2020. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841502/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 23/03/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023